Tribunal: TJDFT
Processo: 0713393-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Civil e Processual Civil. Ação monitória. Crédito decorrente de compra e venda de mercadorias. Peças automotivas. Relação negocial. Dívida líquida espelhada em Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE. Comprador. Pagamento. Ausência. Embargos monitórios. Pedido injuntivo. Comprovação da relação jurídica e do débito. Elisão. Impugnação da força probante dos documentos escritos que aparelharam a exordial. Desqualificação do débito retratado nas provas escritas. Assinatura aposta ao documento reputada como não pertencente ao réu. Higidez. Prova. Ônus afeto à parte que produzira o documento (CPC, Art. 429, II). Encargo. Parte autora. Cotejo sistemática dos elementos colacioandos. Desincumbência. Inocorrência. Infirmação do enlace obrigacional. Documentos produzidos unilateralmente. Insubsistência. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação destinada à reforma da sentença que, resolvendo os embargos monitórios opostos pelo recorrente em ambiente de ação monitória aviada em seu desfavor, aparelhada por nota fiscal, com respectivo canhoto assinado pelo suposto devedor e boletos bancários, rejeitara-os, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no bojo da pretensão injuntiva.
II. Questão em discussão.
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se a pretensão injuntiva está aparelhada com instrumentos aptos a deflagrarem e aparelharem a pretensão de cobrança pela via escolhida, e, ultrapassadas as pretensões reformatórias atinentes à subsistência ou não da dívida, se a hipossuficiência do devedor infirmaria a obrigação espelhada pelo título.
III. Razões de decidir.
3. Conquanto a escolha pelo legislador pela ausência de individualização dos instrumentos aptos a aparelharem a pretensão injuntiva e até mesmo de estabelecer forma rígida a ser suprida como premissa para a obtenção do atributo traduza pragmatismo e opção pela celeridade e instrumentalidade do processo, da modulação conferida ao procedimento monitório escrito emerge a inexorável certeza de que a documentação passível de lastreá-lo, além de desprovida de eficácia executiva, deve traduzir obrigação de pagar quantia certa, de entrega de coisa fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 700).
4. Consoante a regulação procedimental, quando se tratar de impugnação da autenticidade, o ônus da prova é afetado à parte que produzira o documento (CPC, art. 429, II), não podendo esse regramento, contudo, ser interpretado e aplicado em descompasso com os demais regramentos e princípios processuais, nomeadamente o princípio da persuasão racional, que autorizam o juiz a apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver produzido, indicando na decisão as razões da formação do seu convencimento (CPC, art. 371 e 489, II e §1o), donde, conquanto não produzida prova pericial destinada a corroborar a autenticidade da assinatura aposta no comprovante de recebimento de mercadoria, conduzindo todo o acervo probatório a apreensão de que o instrumento padece do vício imputado, afigura-se viável que o instrumento seja desconstituído.
5. A opção da parte pelo aviamento da pretensão de cobrança pela via injuntiva enseja-lhe o ônus de aparelhá-la como documentos escritos que espelham a obrigação, ainda que não subsista forma específica para comprovação do vínculo, tendo em conta a escolha do legislador pela monitória documental, não consubstanciando documentação hábil a aparelhar o pedido de cobrança formulado pelo procedimento injuntivo Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE desacompanhado da correlata nota fiscal e, sobretudo, dos comprovantes de entrega e recebimento dos produtos que teriam sido negociados e cuja compra e venda gerara a obrigação perseguida, nomeadamente quando ausente comprovação da subsistência do negócio.
6. Tornada controversa a subsistência da relação obrigacional e ausente documento escrito firmado pelo imputado adquirente de peças automotivas reconhecendo o recebimento dos produtos, agregada à ausência de outros elementos indutores da subsistência do vínculo e do negócio, inclusive inconsistência quanto ao próprio domicílio do reputado adquirente e insubsistência de digressão probatória volvida a corroborar as assertivas e instrumentos içados como lastro para a pretensão de cobrança volvida sob o procedimento monitório, os embargos injuntivos deduzidos pelo acionado devem ser acolhidos em compasso com a cláusula geral que dispõe sobre a distribuição ordinária do encargo probatório, alforriando-o da obrigação imputada por ausência de certeza quanto à sua subsistência (CPC, art. 373, I e II).
IV. Dispositivo.
7. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Unânime.